Tribunal: STF
Processo: ARE 831995
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem adotou fundamentação que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária.



    3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.